Tribunal: STF
Processo: HC 262113
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.347.109/BA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.



    2. Os agravantes alegam ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requerem a reconsideração para que o recurso especial seja examinado e provido, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo regimental não foi conhecido, pois os agravantes não apresentaram impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial e a alegar genericamente descompasso entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ.



    5. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas e de cotejo analítico entre os julgados evidencia a manutenção do óbice da Súmula 83 do STJ.



    6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi realizado pelos agravantes.



    7. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a fixação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais negativas dos motivos e das consequências do crime, cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.



    8. A fração de incremento da pena foi fundamentada com base no grande número de pessoas lesadas, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.



    9. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 21, p. 184).



    Ao final, busca-se a concessão da presente ordem para que “seja revista a incorreta aplicação do artigo 59 do Código Penal. Na eventual hipótese de não ser acolhido o pedido anterior, requer seja fixado em 1/6 o patamar de cada circunstância judicial aplicada” (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão de não conhecimento do recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:



    "Tendo em vista os argumentos expendidos pelos agravantes para refutarem os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. Nada obstante, entendo ser impossível conhecer do recurso com fulcro nas Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal de Justiça. Nas razões dos seus recursos especiais, aduziram os agravantes a necessidade de se afastar as vetoriais negativas relativas aos motivos e às consequências do crime, por serem comuns ao tipo, o que caracteriza violação ao art. 59 do CP. Pugnam, ainda, pela inadequação da fração de exasperação da pena base adotada na condenação dos agravantes, por violarem o princípio da proporcionalidade da pena. Acerca da fixação da pena base, assim se manifestou o Tribunal de origem: "Examinando as circunstâncias judiciais do delito de peculato, entendo que os motivos do delito devam ser considerados negativos, pois o crime foi cometido mediante o pagamento de recompensa por parte dos outros comparsas. De igual modo as consequências do delito, em razão do alto número de pessoas lesadas pelas condutas do réu. Fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) e ao pagamento de 60 dias-multa." Como se verifica na hipótese, o Tribunal impetrado adotou concretos fundamentos para justificar o incremento da pena-base pela negativação das circunstâncias judiciais dos motivos do crime – cometido mediante o pagamento de recompensa – e das consequências do crime – em razão do alto número de pessoas lesadas -, de modo que a desconstituição da conclusão formulada apenas seria possível mediante aprofundado reexame fático probatório, o que atrai o óbice da Súmula 07 do STJ. (...) Outrossim, quanto à fração de incremento utilizada, releva frisar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a escolha do patamar a ser observado para recrudescer a pena na primeira fase da dosimetria não se prende a critérios meramente matemáticos, possuindo o julgador certa margem de discricionariedade, sempre pautada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Embora usualmente adotada a fração de 1/6 para o incremento da pena, nada impede que o juiz, a depender das circunstâncias do caso concreto, adote fração maior, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese, pautada no grande número de pessoas lesadas. (...) Neste cenário, a pretensão dos agravantes esbarra no óbice erigido pela Súmula 83 do STJ. Logo, impossível aceder com os recorrentes. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, 'a', do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial."



    Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do regimental, verifico que os ora agravantes deixaram de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial, em razão dos óbices erigidos pelas Súmulas 7 e 83 do STJ.



    Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses dos ora agravantes, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste Tribunal Superior.



    Na hipótese, os agravantes sequer apontaram os acórdãos paradigmas que entendem estarem em descompasso com o conteúdo do acórdão recorrido, o que evidencia a manutenção do óbice erigido, diante da inexistência do competente cotejo analítico.



    Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:



    [...]



    Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador.



    [...]



    Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório, bem como pela fixação da dosimetria, com a negativação das vetoriais motivos do crime – cometido mediante o pagamento de recompensa – e consequências do crime – em razão do alto número de pessoas lesadas -, conclusões cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.



    Outrossim, consoante bem fundamentado na decisão agravada, este Tribunal Superior possui entendimento no sentido de que, embora usualmente adotada a fração de 1/6 para o incremento da pena, nada impede que o juiz, a depender das circunstâncias do caso concreto, adote fração maior, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese, pautada no grande número de pessoas lesadas, o que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 21, pp. 188-191).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator